Tribunal: TJDFT
Processo: 0703598-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). TEMA No 1.093 DO STF. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 190/22. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.287.019/DF, fixou a seguinte tese com repercussão geral (Tema 1.093): “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.”
2. Por questão de segurança jurídica, a Suprema Corte decidiu modular os efeitos da decisão para o próximo exercício fiscal (2022), ressalvadas as ações em curso. Na espécie, o mandado de segurança foi impetrado em 29.3.2022, razão pela qual os efeitos do julgamento proferido pelo STF incidem a partir de 2022, correspondente ao exercício financeiro seguinte ao julgamento.
3. Em conformidade com o entendimento do STF, no dia 5.1.2022, foi publicada a Lei Complementar Federal no 190/22, que altera a LC 87/96 e regulamenta o Diferencial de Alíquota do ICMS ("DIFAL") nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto. O diploma legal, em seu artigo 3o, prevê que a produção de efeitos se dará após decorridos 90 dias de sua publicação, em respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal.
4. Malgrado a questão não seja pacífica na jurisprudência, a LC no 190/22 estabelece novos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes, para fins de cobrança da diferença de alíquotas de ICMS, que, claramente, não eram previstos em normas anteriores. Induvidoso, pois, que deve se sujeitar aos princípios da anterioridade e noventena, previstos no artigo 150, III, "b" e "c", da Constituição Federal, para produção de efeitos. Em termos práticos, considerando que a publicação da lei ocorreu em janeiro de 2022, a exigência pelos Estados e Distrito Federal do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes somente será válida a partir de janeiro de 2023.
5. Apelação interposta pela Impetrante conhecida e provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.